Tribunal: TJDFT
Processo: 0745287-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0745287-70.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS NANTES DE OLIVEIRA RÉU ESPÓLIO DE: MAURO MOTTA DURANTE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ANTONIO CARLOS NANTES DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento de sentença movido contra o agravante por ESPÓLIO DE MAURO MOTTA DURANTE, pela qual deferiu a penhora de 30% (trinta por cento) nos rendimentos mensais líquidos auferidos pelo recorrente, até o adimplemento da execução. O agravante, suscita, inicialmente, a nulidade da decisão agravada por violação ao princípio do contraditório e da não surpresa, em afronta aos arts. 9o e 10 do CPC. Tece arrazoado jurídico sobre os referidos princípios, defendendo que a violação no caso concreto impediu a apuração dos efeitos concretos da medida constritiva imposta ao agravante, conforme exigência imposta pelo Superior Tribunal de Justiça como condição para relativização da regra de impenhorabilidade salarial contida no art. 833, IV e § 2o do CPC. No mérito, defende que a decisão agravada não observa os pressupostos fixados pela Corte Superior de Justiça para mitigação a impenhorabilidade salarial, resultando em violação da dignidade da pessoa humana, por privar o agravante de valores necessários para sua subsistência. Alega que é portador de doença degenerativa derivada da diabetes, identificada como Polirradiculoneuropatia Inflamatória Crônica – CID G61, o que exigiria o dispêndio de elevado custo com cuidados de saúde e resultado no endividamento do recorrente com empréstimos bancários. Nesse sentido, afirma que “...a declaração de imposto de renda, bem assim, os holerites ora acostados, vemos que até o final do ano de 2022, o agravante dispendia, mensalmente, importância próxima de R$ 10.000,00 para pagamento de empréstimos consignados, contraídos na busca de uma cura que, infelizmente não encontrou.” Aponta obrigações derivadas de empréstimos pessoais tomados perante pessoas de sua convivência, cujas parcelas de amortização somam R$ 8.000,00 (oito mil reais) mensais, e relaciona elevados gastos pessoais com aluguel, condomínio, IPTU, além de parcelamento de débito tributário perante a Receita Federal, mediante pagamento mensal de R$ 2.084,36 (dois mil, oitenta e quatro reais, e trinta e seis centavos). Sustenta que apesar de possuir remuneração bruta elevada, sua renda se encontra comprometida já na fonte de pagamento, mediante descontos compulsórios e derivados de outras obrigações pessoais, concluindo que “...com os pagamentos de todas as despesas mensais, inclusive alimentação e locomoção, visto que para se deslocar necessita de auxílio pela grave doença que lhe acomete, sobra ao agravante pouco mais de R$ 2.000,00.” Requer a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso, “...para, inicialmente, reconhecer a nulidade da decisão objurgada, por descumprimento do disposto nos arts. 9o e 10 do CPC, contrariando o princípio da vedação à decisão surpresa; no mérito, acaso ultrapassada a preliminar, que seja reformada a r. decisão, visto que a penhora na forma deferida compromete a subsistência do agravante e de sua família, contrariando o princípio da menor onerosidade, da dignidade da pessoa humana e comprometendo a subsistência digna do agravante e de sua família.” Preparo regular no ID 50302416. É o relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante atende em parte aos aludidos pressupostos A jurisprudência sedimentada no Superior Tribunal de Justiça a respeito da aplicabilidade do art. 833 do CPC orienta no sentido de ampliar a eficácia das normas fundamentais do processo civil, sobretudo para possibilitar o cumprimento das obrigações, ainda que não alimentares, com a penhora de conta salário e do próprio salário, devendo os pedidos serem analisados caso a caso, ponderando-se com os demais princípios e garantias fundamentais, notadamente a dignidade da pessoa humana. Assim, de acordo com a mais moderna jurisprudência pátria, é possível a mitigação da regra de impenhorabilidade de salário/vencimento/subsídio/pensão/proventos quando exauridos os meios expropriatórios viáveis à efetivação do adimplemento da obrigação e for preservado percentual de tais verbas suficientes a manter a dignidade do devedor e de sua família. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. RELATIVIZAÇÃO. SUBSISTÊNCIA DIGNA DO DEVEDOR. PRESERVAÇÃO. A Corte Especial, ao julgar o EREsp 1.518.169/DF, entendeu que a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc., prevista no art. 649, IV, do CPC/1973 (correspondente ao art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada a fim de satisfazer crédito de natureza não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família. (AgInt no RCD no REsp 1865625/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 28/04/2021) Ou seja, a tese jurídica definida pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça nos Embargos de Divergência no 1.874.222-DF não torna absoluto o direito do credor obter a penhora mensal do salário do devedor, o que exige apuração da situação concreta do processo, caso a caso, considerando “concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares”, a fim de que “não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família”, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2o, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. 1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento principio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. 2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares. 4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários mínimos, o § 2o do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019). 5. Embargos de divergência conhecidos e providos. (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023.) No caso dos autos, verifica-se que a orientação sedimentada no STJ concede relevância à arguição de nulidade sustentada no recuso, por ter o Juízo de origem decretado a medida constritiva sem prévia garantia do contraditório, o que seria necessário para possibilitar a mensuração da situação financeira concreta do devedor. Com efeito, a decisão agravada acolheu liminarmente o pedido de penhora de 30% (trinta por cento) da remuneração mensal do recorrente, considerando apenas a soma de seus rendimentos brutos anuais, apresentada no pedido formulado pelo agravado no ID 171224950 dos autos de origem, com base da declaração de renda obtida por meio do INFOJUD. Tal constatação torna relevante a arguição de nulidade suscitada no recurso, por violação ao contraditório e à não surpresa, dada a excecionalidade da penhora mensal do salário do devedor e os pressupostos elencados para sua decretação, além de revelar situação que pode permitir, à luz do contraditório, eventual revogação ou mitigação da medida constritiva, por ocasião do julgamento do mérito do agravo de instrumento. Contudo, mesmo diante dessa constatação, a apreciação do pedido liminar deduzido no recurso não pode desconsiderar a patente possibilidade de manutenção da penhora, considerando a situação concreta de inadimplemento injustificado aferida dos autos. Isso, porque, ainda que não seja elemento de informação passível de ser considerado isoladamente, a renda bruta constatada nos autos, superior à R$ 530.000,00 (quinhentos e trina mil reais) anuais, com aposentadorias do Senado Federal e da Câmara Deputados, é relevante e demonstra elevada capacidade econômica e segurança financeira, mesmo diante do alegado endividamento, em circunstâncias que não justificam o inadimplemento dos débitos locatícios que deram ensejo ao cumprimento de sentença originário. Nesse contexto, em que se revela adequada a medida constritiva, mas que sua extensão ainda deve ser melhor avaliada pelo órgão colegiado, por ocasião do julgamento do mérito do agravo de instrumento, entendo que o pedido de feito o suspensivo comporta acolhimento parcial, apenas para reduzir provisoriamente a penhora mensal decretada nos autos de origem ao patamar de 10% (dez por cento) da remuneração devedor. Diante do exposto, estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, concedo em parte o efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para determinar a limitação dos efeitos da decisão recorrida, a fim de que a penhora mensal de salário decretada fique limitada ao percentual de 10% (dez por cento) da remuneração liquida do executado, considerada pela diferença entre a remuneração bruta e os descontos obrigatórios. Comunique-se ao Juiz da causa, para que promova o necessário ajuste no cumprimento da penhora. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Brasília, 26 de outubro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator